Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RESERVA. JUNTADA CONTRATO. ANTERIOR. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
2. Em se tratando de precatório, ainda que seja possível o destaque pleiteado pelos advogados constituídos, para que seja efetivado o direito de reserva da verba honorária, se exige que a juntada do contrato firmado entre as partes ocorra em momento anterior à expedição da requisição do respectivo precatório.
3. Verificado que os advogados não obedeceram ao comando legal pertinente à efetivação de reserva em momento oportuno, escorreita a decisão que lhe nega o direito.
4. Recurso conhecido e não provido.